Tribunal: TJBA
Processo: 8002527-16.2021.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002527-16.2021.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s)
:

APELADO: LUCIANA MARIA DE SANTANA BENICIO

Advogado(s)
:
ALBERTO JOAO DE ARAUJO SILVA JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. ESTABILIDADE FINANCEIRA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. REQUISITOS PREENCHIDOS AO TEMPO DA REVOGAÇÃO DA LEI MUNICIPAL Nº 407/98. VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO DA APELADA/IMPETRANTE CONFIGURADO. RECONHECIMENTO DO DIREITO ADQUIRIDO QUE SE IMPÕE.
LIMITE DE GASTOS.
LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL.
DECISÃO JUDICIAL. EXCEÇÃO.
RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA IMPROVIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível e Remessa Necessária nº 8002527-16.2021.805.0039, em que figuram como Apelante o
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI
e Apelada
LUCIANA MARIA DE SANTANA BENÍCIO.

A C O R D A M os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo e a
REMESSA NECESSÁRIA
, integrando a sentença tal como lançada em Reexame Necessário.

Sala de Sessões, de de 2022

Desembargador(a) Presidente

Desª Cynthia Maria Pina Resende

Relatora

Procurador(a) de Justiça